Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bens penhoráveis não localizados. Exauridos os meios ao alcance da parte para a localização de bens passíveis de penhora, justifica-se a intervenção do Judiciário mediante a expedição, ora deferida, de ofícios a órgão público.